Tribunal: TJES
Processo: 5001313-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001313-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISALTINO DELAQUA JUNIOR
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5001313-14.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISALTINO DELAQUA JUNIOR

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO MARVILLA DA SILVA - ES24767-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ISADORA DO CARMO JUNCA - ES31888, CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
antecipação da tutela recursal,
interposto por
ISALTINO DELAQUA JUNIOR
, contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marilândia, ES, que, nos autos de uma ação declaratória, indeferiu o pleito liminar do ora recorrente.

Narra o recorrente que ajuizou, na origem,
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
em face do Agravado, contra supostos atos ilegais praticados, consubstanciados em um conjunto de irregularidades formais e materiais no Processo Administrativo Nº 6753/2019, que culminou na publicação da sua Suspensão, visando que seja declarada a nulidade do respectivo Processo Administrativo com a imediata suspensão dos efeitos do ato que suspendeu o Agravante, distribuídos perante a Vara Única da Comarca de Marilândia/ES, sob o nº 0000261-64.2020.8.08.0066.

Alega que, em seu processo administrativo, teriam sido violados os princípios do contraditório, ampla defesa, legalidade, dentre outros, o que autorizaria a concessão imediata do pleito liminar no presente recurso

Consigna que o artigo 181 da Lei Complementar Nº 016/2008, prevê que o prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60(sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, bem como a possibilidade de prorrogação dos trabalhos da comissão disciplinar pelo mesmo período concedido inicialmente, qual seja, até 60 (sessenta) dias.

Na situação posta, alega que referido prazo teria sido excedido, razão pelo qual todos os atos posteriores ao término do prazo em questão seriam nulos, pois não teria havido justificativa para que o prazo legal não fosse observado.

Além disso, alega que a Administração Pública só pode punir um servidor se conseguir provar que ele cometeu uma infração prevista na Lei e fizer a adequação da infração na lista de penalidades previstas.

Registra ainda que como foi reconhecida a irregularidade na aplicação das advertências e o consequente cancelamento de seus assentos funcionais, não há que se falar em pena de Suspensão, pois, nos termos do Art. 1.618 da Lei Complementar 016/2008, a suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com a advertência. Deste modo, afirma que o que se denota no caso é que não haveria nenhuma infração cometida pelo requerente que culmine em uma pena de SUSPENSÃO, considerando a irregularidade na aplicação das advertências e o consequente cancelamento de seus assentos funcionais.

Pondera que, dentre outros vícios, não teria sido notificado previamente acerca da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, que o mesmo apenas tomou ciência no momento de sua oitiva, no dia 07/01/2020, afirmando-se através da Ata do Depoimento das Testemunhas Arroladas pela Defesa, onde
“verificou-se que a defesa não fora intimada para esta oitiva”.

Afirma que nos termos de advertência, não há o enquadramento legal da suposta conduta do Agravante, bem como não há previsão legal para advertências por tais condutas, além de não terem sido averiguados os fatos antes da punição, sendo cerceada a sua defesa no momento em que não houve a observância do devido processo legal.

Conclui não ser cabível a aplicação das advertências, considerando que as mesmas não possuem fundamento legal para aplicação, infringindo o § 2 do Art. 159 da Lei Complementar 016/2008, bem como a não observância do devido processo legal, devendo serem canceladas e retirado o registro de seu assentamento profissional, conforme recomendação da comissão processante.

Baseado no exposto, requer a concessão da antecipação da tutela para determinar a imediata correção dos atos impugnados, nos termos do artigo 300, § 2º, e 311, incisos II e IV do CPC, qual seja, com a imediata suspensão dos efeitos do ato (Portaria) que determinou a suspensão do Agravante, com a consequente reassunção às atividades.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Antes de mais nada, como dito em sede de decisão preliminar, registro, por oportuno, que na situação posta, o agravante, servidor público municipal ocupante de cargo de motorista de veículo de carga e/ou transporte coletivo de médio porte, foi sancionado com a pena de 30 (trinta) dias de suspensão de suas atividades laborais, na data de 27/05/2020, no Processo Administrativo Disciplinar nº 6753/2019.

Como bem registrado pelo MM. Juiz,
“tratando de controle jurisdicional de atos administrativos, a atuação do Poder Judiciário restringe-se ao exame da "regularidade do procedimento", bem como à "legalidade do ato", sendo-lhe vedado, conforme entendimento jurisprudencial, qualquer incursão no mérito administrativo a m de aferir o grau de conveniência e oportunidade, senão somente cabível em caso de vicio de legalidade”.

Na situação posta, a Lei Complementar nº 016/2008 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marilândia/ES, dispõe em seu capitulo III sobre o processo disciplinar, estabelecendo no Art. 181, que:

Art. 181 O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá a 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato que constituir a Comissão,
admitida a sua prorrogação por até 60 (sessenta) dias
, quando as circunstâncias o exigirem, ou por prazo superior em razão da ocorrência de fatos que independam de ato ou decorram de omissão da Administração.

O fato da análise do pedido, aparentemente, ter excedido o prazo, ao menos nesta fase preliminar, a meu sentir, não é razão para o deferimento do provimento requerido, pois, como registrado pelo Magistrado,
“a jurisprudência admite a possibilidade de prorrogação do prazo para além dos lapsos temporais eventualmente estabelecidos pela lei, inicialmente concedido pela autoridade administrativa, desde que não evidenciados prejuízos à defesa (AgRG nos EDcl no Recurso em Mandado de Segurança nº 30.468-PE, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 11.9.2012), exige uma justicativa concreta e preferencialmente relacionada a necessidade de maiores diligências na obtenção da verdade real”.

Dito isto, oportuno consignar que o gestor municipal, autoridade responsável por aplicar a pena, não está vinculado a eventual sugestão feita pela comissão processante.

Segundo o c. Superior Tribunal de Justiça,
"a Autoridade Administrativa não se encontra vinculada ao Relatório apresentado ao nal dos trabalhos realizados pela Comissão Processante,
por se tratar de peça meramente opinativa e informativa
"
(MS 22.204/DF , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019).

Aliás, a respeito, dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marilândia/ES, que:

Art. 197:
A autoridade julgadora
decidirá à vista dos fatos apurados pela Comissão, não cando vinculada às conclusões do relatório,
podendo, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade
.

Logo, o gestor aplicar pena diversa da sugerida pela comissão processante não só é possível, mas também autorizado pela legislação local.

CONCLUSÃO.

Pelo dito, sem mais delongas, ratifico o provimento liminar proferido no presente e, por conseguinte, CONHEÇO DESTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA SUSPENSÃO DO AGRAVANTE.
IRREGULARIDADES
NÃO IDENTIFICADAS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Tratando-se de controle jurisdicional de atos administrativos, a atuação do Poder Judiciário restringe-se ao exame da "regularidade do procedimento", bem como à "legalidade do ato", sendo-lhe vedado, conforme entendimento jurisprudencial, qualquer incursão no mérito administrativo a m de aferir o grau de conveniência e oportunidade, senão somente cabível em caso de vicio de legalidade.

2. O fato da análise do pedido, aparentemente, ter excedido o prazo, ao menos nesta fase preliminar, não é razão para o deferimento do provimento requerido, pois, como registrado pelo Magistrado, “a jurisprudência admite a possibilidade de prorrogação do prazo para além dos lapsos temporais eventualmente estabelecidos pela lei, inicialmente concedido pela autoridade administrativa, desde que não evidenciados prejuízos à defesa" (AgRG nos EDcl no Recurso em Mandado de Segurança nº 30.468-PE, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 11.9.2012), exige uma justicativa concreta e preferencialmente relacionada a necessidade de maiores diligências na obtenção da verdade real

3. Além disso, segundo o c. Superior Tribunal de Justiça, "a Autoridade Administrativa não se encontra vinculada ao Relatório apresentado ao nal dos trabalhos realizados pela Comissão Processante,
por se tratar de peça meramente opinativa e informativa
" (MS 22.204/DF , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019). Logo, o gestor aplicar pena diversa da sugerida pela comissão processante é não só possível, mas também autorizado pela legislação local.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.